Tribunal: TJBA
Processo: 8055451-50.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8055451-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: OURO FINO AGRICOLA PECUARIA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ITIV. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA COM BASE NO VALOR VENAL. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1113 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame: Reexame necessário da sentença que concedeu a segurança para determinar que o ITIV fosse calculado com base no valor da transação constante no contrato.

II. Questão em discussão: Discute-se se a base de cálculo do ITIV deve ser vinculada ao valor declarado no contrato de compra e venda, quando em conformidade com o valor de mercado, ou ao valor venal atualizado estipulado unilateralmente pela autoridade fiscal.

III. Razões de decidir: A base de cálculo do ITIV é o valor da transação em condições normais de mercado, conforme preconizado pelo art. 38 do CTN e consolidado pelo STJ no Tema 1113, que estabelece a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, salvo demonstração em processo administrativo de que este é incompatível com o valor de mercado.

IV. Dispositivo e tese: Reexame necessário conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A base de cálculo do ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU. O valor declarado no contrato de compra e venda goza de presunção de veracidade, afastável apenas mediante comprovação pelo fisco, por meio de regular processo administrativo, de que o valor é inferior ao de mercado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n
.
8055451-50.2023.8.05.0001, remetidos pelo Juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em necessário reexame,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões adiante explicitadas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA